Tribunal: TJSP
Processo: 0048103-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0048103-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente
MARCELO
NOGUEIRA
DE
CASTRO,
Impetrantes
EDVALDO
CHERUBIM e RODRIGO CACIAGLI MARQUES DA CRUZ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da presente impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.059
Habeas Corpus Criminal no 0048103-77.2019.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Habeas Corpus no 0048103-77.2019.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
MM.a Juíza: Doutora Sandra Regina Nostre Marques
Impetrantes: Advs. Drs. Edvaldo Cherubim e Rodrigo Caciagli
Marques da Cruz
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Marcelo Nogueira de Castro
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.059
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE SEJA DEFERIDO EM PROL DO PACIENTE O
DIREITO DE RESGATAR SUA PENA CORPORAL
NO REGIME PRISIONAL ABERTO, POSTO QUE
AINDA NÃO FOI EXPEDIDA A GUIA DE
RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, E ELE FAZ JUS
AO BENEFÍCIO.
CASO EM QUE O RECLAMO EXTRAPOLA O
ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.,
ALÉM DO QUE JÁ FOI EXPEDIDA A GUIA
RECLAMADA.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo
Nogueira de Castro, apontando a MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo como autoridade
coatora.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
quatro meses e dois dias de prisão simples, em regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.059
Habeas Corpus Criminal no 0048103-77.2019.8.26.0000
São Bernardo do Campo
semiaberto, mais o pagamento de doze dias-multa, por incurso nas sanções
do artigo 50, da Lei no 3.688/41 (fl. 03), alegando que em 18/10/2019 foi
determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (fl. 03),
contudo ele permaneceu custodiado desde 13/11/2019, a demonstrar que
faz jus ao regime aberto (fl. 04), porém “a 1o Vara Criminal de São
Bernardo do Campo, por motivos técnicos, não consegui emitir a Guia a de
Execução, não tendo como fazer o pedido de progressão” (fl. 04).
Concluem pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido o
aludido regime (fls. 02/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 25/26, em sede de Plantão
Judiciário de Segundo Grau.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fl.
33), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Adriana Cabral de Vasconcelos, pelo não conhecimento do writ,
ou se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 41/43).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida.
Inicialmente é de ressaltar que a guia reclamada já foi expedida
(fl. 33).
E no tocante a lhe ser concedido o aludido benefício, cumpre
observar que tal diz respeito à pretensão de utilização do remédio heroico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.059
Habeas Corpus Criminal no 0048103-77.2019.8.26.0000
São Bernardo do Campo
para concessão de benesse de natureza estritamente executória, pedido que
extrapola os limites do estreito campo de atuação do habeas corpus.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da
pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) -
Afastamento da aplicação retroativa da Lei no 11.464/07 -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a
análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito, em
sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo em
Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a
Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente
das condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de
seu comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para
o retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Embora do esforço empreendido pelos impetrantes, a matéria
atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via, uma vez
que o writ não se presta para análise aprofundada de provas, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.059
Habeas Corpus Criminal no 0048103-77.2019.8.26.0000
São Bernardo do Campo
ser subvertido o sistema recursal.
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições da
prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio idôneo para a
verificação da relevância dessas diligências no contexto probatório”
(STJ 6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo Gallotti j. 05.06.2001 DJU
01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via inadequada
para apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas, como na hipótese de pedido de progressão de
regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.059
Habeas Corpus Criminal no 0048103-77.2019.8.26.0000
São Bernardo do Campo
24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não se presta
a determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal de
Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Isto posto, não se conhece da presente impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR